Tribunal: STF
Processo: RE 1290696
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo regimental (eDOC 44), interposto em 8.4.2021, em face de decisão monocrática em que neguei provimento ao recurso, sintetizada nos seguintes termos (eDOC 43):
    “Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (eDOC 14, p. 20-22):
    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. SERVIDOR. APOSENTADORIA EM CARGO DE PROMOTOR DE JUSTIÇA. REINGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL ANTERIORMENTE À EC 20/1998. POSTERIOR APOSENTADORIA COMPULSÓRIA EM CARGO DE DESEMBARGADOR FEDERAL. VALIDADE E LEGITIMIDADE DAS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA EC 20/98. CUMULAÇÃO DE PROVENTOS: IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL. VERBA HONORÁRIA. APELAÇÃO DESPROVIDA. 
    1. Apelação interposta pelo autor contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial de cumulação de proventos de aposentadoria do cargo de Promotor de Justiça do Estado de São Paulo e do cargo de Desembargador Federal vinculado ao TRF-3ª Região, nos termos do art. 269, I, CPC/1973. Condenado o autor ao pagamento de honorários advocatícios de cinco mil reais.
    2. Aplica-se a Lei n. 13.105/2015 aos processos pendentes. Respeitados, naturalmente, os atos consumados e seus efeitos no regime do CPC de 1973.
    3. O objeto do presente feito é a percepção cumulada de proventos de aposentadoria de dois cargos públicos - Promotor de Justiça do Estado de São Paulo e Desembargador Federal do TRF-3ª Região.
    4. O autor/apelante recebia conjuntamente o provento de aposentadoria do cargo de Promotor de Justiça do Estado de São Paulo e o subsídio de Desembargador Federal do TRF-3ª Região. Ao atingir a idade-limite de setenta anos em 21 .09.2014, sobreveio aposentadoria compulsória no posto de Desembargador Federal do TRF-3ª Região, data em que a Presidência deste tribunal impediu a percepção cumulada dos proventos de aposentadoria dos dois cargos públicos, comunicando ao autor/apelante a necessidade de optar por uma delas, o que foi feito, com a escolha pela aposentadoria de Promotor de Justiça.
    5. "Apesar de o STF ainda não haver julgado o mérito das ações mencionadas [ADI 3.308 e ADI 3998], já existem precedentes dessa Corte que expressam entendimento aplicável ao presente caso, no sentido de que, alterações textuais promovidas no curso do processo legislativo, que não causem alterações substanciais no conteúdo das proposições, dispensam a apreciação bicameral."
    6. "As alterações promovidas ao regime de previdência dos magistrados pelo Poder Legislativo Reformador, através da mencionada Emenda são plenamente possíveis e não representam violação à separação dos poderes (art. 60, 4°, III, CF) ou à garantia constitucional da irredutibilidade de subsídios dos magistrados (art. 95, III, CF) afastando-se, portanto, os alegados vícios de constitucionalidade material."
    7. A Constituição da República, no §10 do art. 37, veda a percepção acumulada de proventos de aposentadoria decorrentes dos artigos 40 (regime próprio dos servidores titulares de cargo efetivo), 42 (regime dos membros das Polícias Militares e do Corpo de Bombeiros Militares) e 142 (regime dos membros das Forças Armadas) com a remuneração de cargo. emprego ou função pública.
    8. O art. 11 da Emenda Constitucional n° 20, de 15.12.1998, ao incluir o §10 ao art. 37, pôs a salvo da proibição de cumulação de remuneração e aposentadoria os membros do poder e os inativos, servidores e militares, que até aquela data tenham ingressado novamente no serviço público por meio de concurso público de provas ou títulos, e demais formas previstas.
    9. No entanto, o dispositivo do art. 11 da Emenda Constitucional n° 20, de 15.12.1998 dispôs que, a despeito de ser cabível a cumulação de remuneração e proventos de aposentadoria para quem havia ingressado no serviço público até a publicação da EC 20/98, permanecia proibido o acúmulo de proventos de aposentadoria. 
    10. A aposentadoria dos magistrados sofre influxo do disposto no art. 40 da Constituição Federal, nos termos do art. 93, VI, Constituição Federal. 
    11. Por assim dizer, se os cargos em atividade não podem ser cumulados, por consequência, os proventos de aposentadoria deles derivado também não o podem. 
    12. E, ainda para aquelas situações em que se permitiu a percepção simultânea de provento e remuneração, nos termos do art. 11 da EC 20/98, jamais houve autorização constitucional para o recebimento conjunto de proventos de aposentadoria. Precedentes do STF e STJ. 
    13. A situação fático-jurídica delineada nos autos amolda-se à vedação constitucional da cumulação de proventos. 
    14. Verba honorária: necessidade de que o valor arbitrado permita a justa e adequada remuneração dos vencedores, sem contribuir para o seu enriquecimento sem causa, ou para a imposição de ônus excessivo a quem decaiu da respectiva pretensão. 
    15. Observando o artigo 20 do CPC/l973 e considerando o valor significativo da causa (R$ 366.254) e a média complexidade da demanda, a quantia de R$ 5000 (cinco mil reais), fixada na sentença, atende a ambos os critérios, nem representando valor exorbitante, nem acarretando aviltamento à dignidade profissional do Advogado. 
    16. Apelação desprovida.”
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 18).
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se violação aos arts. 2°; 5°, II, XXXVI; 60, §4°, III e IV e 95, da Constituição da República. Nas razões recursais, aduz-se, que (eDOC 19, p. 11):
    (...)
    Verifica-se, portanto, que a decisão recorrida está em sintonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que, ao contrário do afirmado pelo recorrente, firmou entendimento no sentido de que, mesmo antes da edição da EC 20/98, a acumulação de proventos com vencimentos apenas era admitida quando se tratasse de cargos acumuláveis, o que não se verifica no caso em comento. Também é pacífico, nesta Suprema Corte, que a acumulação de aposentadorias também não se admite quando decorrente de cargos não acumuláveis. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:
    (...)
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, “b”, do Código de Processo Civil.”.
    No presente regimental, sustenta-se, em suma, ser inaplicável o limite de acúmulo de proventos, na forma do acórdão recorrido, para a magistratura, bem como pugna pelo sobrestamento do feito até o julgamento da ADI 3308 pelo Plenário do STF. 
    A parte Agravada, devidamente intimada, apresentou manifestação(eDOC 49, p. 4).
    É o relatório. Decido.
    De plano, verifico que se encontra pendente de julgamento neste Supremo Tribunal Federal a Ação Direta de Inconstitucionalidade 3308/DF, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, na qual se discute a constitucionalidade da EC 20/1998, em relação às alterações relacionadas à magistratura. 
    Ante o exposto, por entender que a conclusão do julgamento da ação direta poderá influenciar na decisão do presente extraordinário, é necessário aguardar o referido julgamento.
    Desse modo, reconsidero a decisão agravada, julgo prejudicado o agravo regimental e determino o sobrestamento do feito até o julgamento definitivo da referida ADI 3308/DF. 
    Publique-se.
    Brasília, 19 de maio de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente